Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703233-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDA DE FATIMA DUARTE MENDES MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, intime-se o embargado para se manifestar quanto ao recurso interposto. Após, venham conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito